Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-85.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017405-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIXA SOUZA LIMA - CPF: 322.381.261-04 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito e não de relação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos hábeis para tanto, como as notas fiscais dos produtos e o comprovante de recebimento dos mesmos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu nos autos.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$2.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação e a origem do débito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral, posto que o valor arbitrado é abaixo dos parâmetros da razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o
quantum
da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Havendo negativa do débito inscrito, deve à parte promovida, ora Recorrida, comprovar a origem da dívida. Colacionou em defesa apenas ficha cadastral a qual não serve como meio de prova devendo ser admitida apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021